Tribunal: STF
Processo: RE 76889
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA, DA QUAL NÃO RECORREU
A ACUSAÇÃO. SEU RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AOS REUS APELANTES E A
OUTRO, QUE NÃO APELARA, POR FORÇA DO EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO
(ART. 580 CPP). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.